Tribunal: TJDFT
Processo: 0740386-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio administrador da sociedade empresária recorrida.
2. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980. A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como a faculdade, conferida à Fazenda Pública, de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo.
3. O chamado redirecionamento da execução fiscal pode ocorrer em desfavor do sujeito passivo eventualmente não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos do art. 135 do CTN.
4. A clássica hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária é consubstanciada por meio da ausência de regular exercício da atividade empresarial sem a respectiva baixa do registro, o que configura “infração de lei”, nos termos do art. 135, caput, do CTN. Nesse sentido é o enunciado no 435 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso em deslinde as provas produzidas são suficientes para justificar o pretendido redirecionamento da execução fiscal. As tentativas de citação da devedora no endereço do domicílio fiscal previamente informado foram infrutíferas, tendo havido, inclusive, o cumprimento de diligência por meio de oficial de justiça, que constatou a ausência de atividade empresarial no local indicado. Além disso, o cadastro na Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal, também demonstra que não houve a extinção regular da pessoa jurídica devedora.
6. Recurso conhecido e provido.